Tribunal: STJ
Processo: 0736002-89.2019.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2516897 - DF (2023/0413716-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: LAC ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912
MARCO PHILIPPO MOREIRA PACHECO - DF036959
CLÁUDIA KAROLINNE DE FIGUEIRÊDO PEREIRA DA CRUZ -
DF069793
EMBARGADO
: BRASIL
10
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS,
ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA
E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA NERY MACEDO - DF038215
THIAGO GARCIA COSTA - DF053039
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
CUMULADA COM COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL.
DO CC. ÓBICES DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ.
ART. 205
E
§ 1o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
ART. 1.022
ART. 489,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu
agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, em
ação declaratória cumulada com cobrança, na qual se debate
cerceamento de defesa, prazo prescricional aplicável à pretensão de
cobrança fundada em contrato verbal e distribuição de valores entre as
partes.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há erro de fato quanto à premissa
de dispensa de produção de provas; (ii) há omissão na análise
individualizada de teses autônomas.
3. Não há erro material quando o acórdão embargado se apoia em
premissa fática firmada pelo Tribunal distrital: manifestação expressa
Documento eletrônico VDA53050280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/12/2025 17:45:54
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: e2ac143f-9c96-4993-adb2-a2abf7a54054

pela dispensa de dilação probatória e pedido de julgamento antecipado,
configurando preclusão lógica e consumativa e afastando cerceamento
de defesa.
4. A motivação é suficiente quando enfrenta o óbice processual
intransponível, não se exigindo análise pontual de cada tese jurídica
impedida por tais óbices. Os embargos de declaração não se prestam à
modificação do resultado.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/12/2025
09/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53050280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/12/2025 17:45:54
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: e2ac143f-9c96-4993-adb2-a2abf7a54054

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2516897 - DF (2023/0413716-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: LAC ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560

LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912

MARCO PHILIPPO MOREIRA PACHECO - DF036959

CLÁUDIA KAROLINNE DE FIGUEIRÊDO PEREIRA DA CRUZ -
DF069793
EMBARGADO
: BRASIL
10
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS,
ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA
E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA NERY MACEDO - DF038215

THIAGO GARCIA COSTA - DF053039
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
CUMULADA COM COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL.
DO CC. ÓBICES DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ.
ART. 205
E
§ 1o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
ART. 1.022
ART. 489,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu
agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, em
ação declaratória cumulada com cobrança, na qual se debate
cerceamento de defesa, prazo prescricional aplicável à pretensão de
cobrança fundada em contrato verbal e distribuição de valores entre as
partes.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há erro de fato quanto à premissa
de dispensa de produção de provas; (ii) há omissão na análise
individualizada de teses autônomas.
3. Não há erro material quando o acórdão embargado se apoia em
premissa fática firmada pelo Tribunal distrital: manifestação expressa
pela dispensa de dilação probatória e pedido de julgamento antecipado,
Documento eletrônico VDA52769635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:54
Código de Controle do Documento: 1b0c73d0-ab62-431e-8ee5-ca7b834cfcfe

configurando preclusão lógica e consumativa e afastando cerceamento
de defesa.
4. A motivação é suficiente quando enfrenta o óbice processual
intransponível, não se exigindo análise pontual de cada tese jurídica
impedida por tais óbices. Os embargos de declaração não se prestam à
modificação do resultado.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LAC ENGENHARIA LTDA.
(LAC ENGENHARIA) contra o acórdão desta Terceira Turma, que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
COBRANÇA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA
E CONSUMATIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL.
DO
ART. 205
CC. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por contra decisão
que inadmitiu recurso especial em ação declaratória cumulada com
cobrança, na qual se discute a existência de cerceamento de defesa, a
aplicação do prazo prescricional e a distribuição de valores decorrentes
de contrato verbal.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve cerceamento de defesa em
razão da ausência de oportunidade para produção de prova testemunhal;
(ii) o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança seria o trienal
ou quinquenal, conforme o
§§ 3o e 5o, do CC, ou o decenal,
art. 206,
conforme o
do CC; e (iii) houve violação ao princípio do pacta
art. 205
sunt servanda.
3. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para
especificar as provas que pretendia produzir, manifesta expressamente a
dispensa de dilação probatória, configurando-se a preclusão lógica e
consumativa. Precedentes do STJ.
4. A pretensão de cobrança decorrente de contrato verbal está sujeita ao
prazo prescricional decenal previsto no
do CC, conforme
art. 205
entendimento consolidado no STJ.
5. A reanálise de cláusulas contratuais, de fatos e provas para rediscutir
a distribuição de valores entre as partes encontram óbice nas Súmulas 5
e 7 do STJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido. (e-STJ, fls. 930
/931).

Documento eletrônico VDA52769635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:54
Código de Controle do Documento: 1b0c73d0-ab62-431e-8ee5-ca7b834cfcfe

Nas razões dos presentes aclaratórios, LAC ENGENHARIA apontou
erro
(1)
de fato quanto à premissa de que teria “dispensado a produção de provas”;
omissão
(2)
na análise individualizada de teses autônomas do recurso especial;
necessidade de
(3)
integração do julgado para afastar o uso automático de óbices sumulares quando a
controvérsia é de direito, com eventual atribuição de efeitos infringentes (e-STJ, fls. 946-
952).
Houve apresentação de contraminuta por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E
CONSTRUTORA LTDA (BRASIL 10), requerendo a rejeição dos embargos (e-STJ, fls.
956-959).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LAC ENGENHARIA em
face do acórdão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial por
incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
O objetivo recursal é decidir se
há erro de fato relevante, nos termos do
(i)
III, do CPC;
há omissão quanto a análise das teses autônomas do recurso
art. 1.022,
(ii)
especial.
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que a decisão
contém obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).
Trata-se de recurso de
, em que é de rigor que a
fundamentação vinculada
parte aponte precisamente a existência de tais defeitos, porque é inadmissível recurso
rotulado como embargos de declaração, mas com o fim de pedir reconsideração ou
simples reexame da matéria decidida.
No caso em tela, o recurso não padece de qualquer erro ou omissão.

(1) Omissão e contradição quanto à negativa de prestação jurisdicional
LAC alega, com fundamento no
III, do CPC, a ocorrência de erro de
art. 1.022,
premissa fática no acórdão combatido, ao sustentar que não teria dispensado a produção
, mas sim buscado assegurar seu direito à contraprova testemunhal, conforme
de provas
previsto no
§ 4o, do CPC, após o Juízo de primeira instância deferir prova oral à
art. 357,
parte adversa.
Documento eletrônico VDA52769635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:54
Código de Controle do Documento: 1b0c73d0-ab62-431e-8ee5-ca7b834cfcfe

O acórdão embargado fundamentou-se nas premissas fáticas soberanamente
estabelecidas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o
qual consignou em sua decisão que a LAC ENGENHARIA, ao ser instada a se
manifestar sobre a necessidade de produção probatória, a ré aduziu dispensar a
(e-STJ, fl. 746).
dilação e requereu o julgamento antecipado da lide
Diante de tal manifestação expressa, a Corte Distrital concluiu pela preclusão
lógica e consumativa em relação à parte quanto à instrução probatória, não se
(e-STJ, fl. 746).
evidenciando, pois, cerceamento de defesa
Diante do reconhecimento da preclusão, foi aplicada a Súmula 83 do STJ uma
vez que a conclusão do Tribunal distrital está em consonância com a jurisprudência desta
Corte.
Portanto, a irresignação da LAC, ao pleitear o reconhecimento do
cerceamento de defesa com base em uma leitura distinta dos atos processuais já
certificados e valorados nas instâncias ordinárias, traduz, de fato, a tentativa de reabrir a
discussão da
sob o pretexto de erro de premissa, o que se revela
quaestio facti
inadmissível em embargos de declaração.
Assim, fica claro que não houve qualquer erro material, mas apenas juízo
desfavorável às pretensões dos embargantes

(2) Omissão quanto à análise individualizada dos pontos distintos e autônomos
do recurso especial
LAC sustenta que o acórdão incorreu em vício ao aglutinar, sob o título
genérico
,
Da violação dos arts. 206, §§ 3o e 5o, e 422 do CC e do
I, do CPC
art. 373,
matérias autônomas (prescrição, boa-fé contratual e ônus da prova), aplicando as
Súmulas 5 e 7 do STJ de forma padronizada e sem fundamentação individualizada.
Não obstante o esforço argumentativo da LAC, verifico que as alegações
veiculadas nos presentes embargos de declaração não configuram os vícios de
fundamentação previstos na legislação processual, mas sim expressam mero
inconformismo da parte com o resultado desfavorável do julgamento, buscando
indevidamente o reexame da matéria de mérito, conduta vedada nesta estreita via
recursal.
O acórdão embargado expressamente demonstrou que todas essas teses
recursais estavam intrinsecamente ligadas ao reexame do substrato fático-probatório e
da interpretação dos termos contratuais estabelecidos pelas instâncias ordinárias, o que
impede o conhecimento do recurso especial em razão dos óbices sumulares (Súmulas n.
5 e 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA52769635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:54
Código de Controle do Documento: 1b0c73d0-ab62-431e-8ee5-ca7b834cfcfe

A fundamentação do acórdão, embora concisa e agrupada em um ponto
comum, analisou individualmente cada violação de dispositivo federal alegada, indicou e
transcreveu, inclusive, os trechos da decisão do Tribunal distrital referente à análise dos
pontos impugnados pela LAC ENGENHARIA.
Além disso, o acórdão não carece de motivação, pois identificou por tópico o
obstáculo processual intransponível (Súmulas n. 5 e 7 do STJ) para o conhecimento de
todas as questões de mérito, afastando, por conseguinte, a necessidade de análise
individualizada da tese jurídica em si.
A invocação genérica do dever de motivação do
§ 1o, IV e V, do CPC,
art. 489,
não prospera quando a decisão enfrenta a questão central que obsta o conhecimento do
recurso, ainda que o faça de maneira contrária aos interesses da parte.
Em suma, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito recursal ou à revaloração das provas e fatos já analisados, limitando-se a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
O que a LAC ENGENHARIA pleiteia, ao buscar a análise aprofundada das
teses de mérito inviabilizadas pelos óbices sumulares, é, inegavelmente, a modificação
do resultado do julgamento em razão de seu franco inconformismo.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, por não
REJEITO
se verificar nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
É o voto.
Por oportuno, previno o embargante de que a oposição de novos embargos de
declaração com intuito manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa
prevista no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

Documento eletrônico VDA52769635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:54
Código de Controle do Documento: 1b0c73d0-ab62-431e-8ee5-ca7b834cfcfe

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.516.897 / DF
Número Registro: 2023/0413716-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07360028920198070001 7360028920198070001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LAC ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912
MARCO PHILIPPO MOREIRA PACHECO - DF036959
CLÁUDIA KAROLINNE DE FIGUEIRÊDO PEREIRA DA CRUZ -
DF069793
AGRAVADO
: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO
DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS : JULIANA NERY MACEDO - DF038215
THIAGO GARCIA COSTA - DF053039
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LAC ENGENHARIA LTDA
Documento eletrônico VDA52998410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:08:54
Código de Controle do Documento: f80dbccc-85ad-4a72-88c7-2b757c169b14

ADVOGADOS
: MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912
MARCO PHILIPPO MOREIRA PACHECO - DF036959
CLÁUDIA KAROLINNE DE FIGUEIRÊDO PEREIRA DA CRUZ -
DF069793
EMBARGADO : BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO
DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA
LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA NERY MACEDO - DF038215
THIAGO GARCIA COSTA - DF053039
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:08:54
Código de Controle do Documento: f80dbccc-85ad-4a72-88c7-2b757c169b14